Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA SUPERVENIENTE DA DEFENSORIA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. FILHA MENOR. GUARDA UNILATERAL. EXERCÍCIO DE FATO EXCLUSIVO PELA GENITORA SEM OBJEÇÃO PATERNA. CONVÍVIO ESPORÁDICO DO GENITOR COM A INFANTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL MANTIDA. ALIMENTOS. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. CONGRUÊNCIA COM A PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA EM CONTRADITÓRIO. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por genitor e alimentante, nos autos da ação de guarda c/c alimentos ajuizada em seu desfavor pela ex-esposa e pela filha menor, representada pela mãe, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar procedentes os pedidos, para fixação da guarda unilateral da filha menor à genitora, regulamentar as visitas paternas à filha infante e condená-lo a pagar-lhe alimentos no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensalmente, mediante depósito até o dia 10 (dez) em conta bancária da genitora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O réu requereu a concessão da gratuidade de justiça.
2.1. Na apelação, as questões em discussão consistem na análise (i) da possiblidade de concessão da guarda unilateral da filha à genitora e (ii) da minoração dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos de prova documental coligidos comprovam que o requerido não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo do próprio sustento e da família, de sorte que lhe deve ser concedida a gratuidade de justiça, desde a habilitação da Defensoria Pública nos autos para assisti-lo, ocasião em que requereu a concessão desse benefício.
4. A fixação do regime de guarda compartilhada não se revela adequada diante do contexto fático apresentado, porquanto pressupõe elevado grau de cooperação, diálogo e consenso entre os genitores no tocante às decisões relativas à vida da filha e convivência habitual de ambos com a prole, mostrando-se melhor atender ao interesse da infante a concessão da guarda unilateral à genitora.
5. A fixação dos alimentos em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo mensal ou de 20% (vinte por cento) do salário bruto recebido pelo requerido, em trabalho com vínculo empregatício devidamente comprovado mediante anotação na CTPS, mostra-se razoável e guarda consonância com a possibilidade comprovada de prestação regular dos alimentos à filha e atende às necessidades habituais da alimentanda, que reside em companhia materna.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Deferida a gratuidade de justiça ao requerido. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais não majorados.
Teses de Julgamento:
1. A parte assistida pela Defensoria Pública tem direito ao deferimento da gratuidade de justiça.
2. Pode ser concedida a guarda unilateral à genitora, quando exercida de fato sem objeção pelo genitor e ficar demonstrado que melhor atende ao interesse da criança ou do adolescente.
3. Os alimentos são fixados de acordo com a possibilidade comprovada de prestação pelo alimentante e com as necessidades da alimentanda que, sendo criança ou adolescente, são presumidas.